Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-82.2024.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003175-82.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA MARIA PEREIRA BORGES - CPF: 852.125.041-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
ANA MARIA PEREIRA BORGES

APELAD
OS
:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito prescrito, retirada de informação da plataforma “Serasa Limpa Nome” e indenização por danos morais. A autora sustentou que a manutenção de dívida vencida em 31/03/2012, no valor de R$ 113,93, configuraria cobrança extrajudicial ilícita e abalo à sua honra.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de dívida prescrita em plataforma digital de negociação configura cobrança extrajudicial ilícita apta a ensejar declaração de inexigibilidade do débito e condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

A prescrição atinge a pretensão, não o direito material, subsistindo a obrigação como natural, nos termos do CC, art. 189 e art. 206, § 5º, I, não implicando nulidade ou inexistência do débito.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro restritivo de crédito disciplinado pelo CDC, art. 43, tratando-se de ambiente de negociação acessível apenas ao consumidor mediante autenticação pessoal, sem publicidade ampla ou restrição automática ao crédito.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a simples inclusão de débito, ainda que prescrito, em plataforma de negociação não configura cobrança ilícita nem gera dano moral in
re

ipsa
, ausente demonstração de constrangimento ou exposição indevida (REsp nº 2.103.726/SP).

Inexistindo negativação em cadastros tradicionais, redução comprovada de score ou prática de cobrança vexatória, não se caracteriza violação a direito da personalidade nem dever de indenizar, à luz do CC, art. 927, e do CDC, art. 14.

Inaplicável a suspensão pelo Tema 1264/STJ, por ausência de identidade estrita entre a controvérsia repetitiva e o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção de dívida prescrita em plataforma digital de negociação acessível apenas ao consumidor não configura negativação nem cobrança extrajudicial ilícita.

2. A prescrição converte a obrigação em natural, não impondo a exclusão da informação quando inexistente prática abusiva ou publicidade restritiva.

3. A ausência de prova de constrangimento ou restrição efetiva ao crédito afasta o dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 189, 206, § 5º, I, e 927; CPC, art. 373, I e II; CDC,
arts
. 14 e 43.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024,
DJe
17.05.2024; Súmula nº 550/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
S
:
ANA MARIA PEREIRA BORGES

APELAD
OS
:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
por
ANA MARIA PEREIRA BORGES
, contra sentença (ID.
344575367
– Autos de Origem nº
1003175-82.2024.8.11.0059
), proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Porto Alegre do Norte/
MT
.

Consta dos autos que a
Apelante
alegou estar sendo cobrada por dívida no valor de R$ 113,93, oriunda do contrato nº 88526537, com vencimento original em 31/03/2012, sustentando tratar-se de débito prescrito, cuja informação consta na plataforma Serasa Limpa Nome.

Afirmou que a manutenção da dívida prescrita na referida plataforma configuraria cobrança extrajudicial ilícita, afetando sua honra e seu crédito, razão pela qual requereu

a declaração de inexigibilidade do débito
,
a retirada da informação da plataforma
e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos, com resolução de mérito,
sob os seguintes fundamentos:

“[...]
O ponto central da demanda reside na correta compreensão do que constitui negativação indevida. A ré demonstrou que o nome da autora não consta dos cadastros de inadimplentes tradicionais, decorrente de sua conduta (SPC, Serasa Experian) (
extratos em id. 195169611; id. 195169609
), mas apenas na plataforma Serasa Limpa Nome, que possui natureza jurídica distinta.

No caso, não há sequer anotação irregular, pois não há negativação. Assim, não se aplica o
entendimento
acerca da possibilidade ou não de cobrança de dívidas
prescritas, cujo tema ainda está pendente de deliberação pelo STJ (Tema 1264; ainda sem julgamento definitivo).

Por outro lado, no julgamento do REsp 2.103.726, o STJ consolidou o entendimento de que a plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes. Trata-se de ferramenta que facilita a negociação entre credores e devedores, preservando a autonomia do consumidor, que pode optar por acessar o sistema e celebrar acordos.

Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do precedente: "A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança" e "a Serasa Limpa Nome não se confunde com o cadastro de inadimplentes, que, por sua vez, gera impacto no score de crédito do devedor."

A Súmula 550 do STJ também é aplicável ao caso: "A utilização de
escore de crédito
, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo."

A autora não demonstrou ter sido submetida a cobrança vexatória, constrangedora ou abusiva. A mera disponibilização de informação sobre débito pendente em plataforma de negociação, acessível mediante login e senha próprios do consumidor, não configura cobrança extrajudicial ilícita.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo à honra, imagem ou dignidade do indivíduo. No caso, não houve negativação do nome da autora, não houve demonstração de abalo ao seu score de crédito, tampouco prova de situação vexatória ou constrangedora.

A inclusão de débito em plataforma de negociação não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

A prescrição, portanto, não impõe a declaração de nulidade da dívida ou sua inexigibilidade absoluta, mas apenas a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial abusiva, o que não se verificou no caso.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Ana Maria Pereira Borges, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita deferida em id. 192757524.

Se interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos
arts
. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
[...]”

Inconformada, a
Apelante
interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 1264 afetado para julgamento, pugnando pela reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões
(ID 344575377)
, a parte apelada requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamento
s.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

ANA MARIA PEREIRA BORGES

APELAD
OS
:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se t
rata de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARIA PEREIRA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“[...]
A autora não demonstrou ter sido submetida a cobrança vexatória, constrangedora ou abusiva. A mera disponibilização de informação sobre débito pendente em plataforma de negociação, acessível mediante login e senha próprios do consumidor, não configura cobrança extrajudicial ilícita.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo à honra, imagem ou dignidade do indivíduo. No caso, não houve negativação do nome da autora, não houve demonstração de abalo ao seu score de crédito, tampouco prova de situação vexatória ou constrangedora.

A inclusão de débito em plataforma de negociação não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

A prescrição, portanto, não impõe a declaração de nulidade da dívida ou sua inexigibilidade absoluta, mas apenas a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial abusiva, o que não se verificou no caso.
[...]”

A controvérsia recursal cinge-se a verificar
s
e a manutenção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome configura cobrança extrajudicial ilícita
e s
e tal circunstância enseja declaração de inexigibilidade e condenação por danos morais.

Passo ao exame das questões controvertidas.

DA
PRELIMINAR – TEMA 1264 DO STJ

Em síntese a
apelante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
.

Todavia, a suspensão nacional determinada nos recursos repetitivos não opera de forma automática e irrestrita, exigindo identidade estrita entre a controvérsia afetada e o caso concreto.

No presente feito, a sentença expressamente consignou inexistência de negativação e destacou a natureza distinta da plataforma Serasa Limpa Nome
.

Se não, vejamos:

“[...]
Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do precedente: "A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança" e "a Serasa Limpa Nome não se confunde com o cadastro de inadimplentes, que, por sua vez, gera impacto no score de crédito do devedor.
[...]
"

A matéria aqui debatida envolve, especificamente, a qualificação jurídica da plataforma de negociação, o que demanda análise casuística. Ademais, não há demonstração de determinação expressa de suspensão abrangendo processos em fase recursal com controvérsia delimitada nesses moldes.

Desse modo,
REJEITA-SE

a preliminar
.

DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES

No segundo ponto, cumpre apreciar o inconformismo da parte
Apelante
quanto à ausência de condenação por danos morais.

A tese recursal sustenta que a inserção de dados em plataforma como o
“
Serasa Limpa Nome
”
caracteriza medida constritiva da imagem do consumidor e, por isso, seria equivalente a negativação, ensejando reparação extrapatrimonial.

Entretanto, este entendimento não se sustenta.

É patente que o caso se submete às regras do Direito Consumerista, pelas quais responde a
apelada
, de forma objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente da verificação da existência de culpa,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
, não obstante os argumentos da parte
apelante
,
entendo que
a inserção de débito em plataforma de renegociação como o
“
Serasa Limpa Nome”
ou “
Quero Quitar”
não configura, por si só, negativação indevida, tampouco gera abalo à honra que justifique indenização por dano moral, notadamente por se tratar de ambiente de acesso restrito ao consumidor, mediante autenticação pessoal.

De mais a mais, a

Apelada
demonstrou a contratação sob nº 88526537 e o inadimplemento da fatura vencida em 31/03/2012, no valor de R$ 113,93
(cento e treze reais e noventa e três centavos).

De outro lado, a

Apelante
não impugnou especificamente a contratação nem comprovou quitação.

Dessa forma, é sabido que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
,
preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado
.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Neste cenário,
caberia ao autor da ação, ora
apelante
, comprovar, ainda que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.

Todavia, não juntou aos autos qualquer documento idôneo que
demonstre
a ocorrência de dano moral
passível de indenização
.

No caso concreto, não há comprovação de inserção do nome do
apelante
nos cadastros de inadimplentes, tampouco foram juntadas provas de acesso indevido por terceiros ou de efetiva exposição de sua imagem.

Ademais, n
ão se verifica também cobrança judicial, extrajudicial abusiva ou constrangimento pessoal.

A tese recursal busca dar à plataforma digital caráter de negativação e publicidade ampla, o que, ausente comprovação nos autos, não se sustenta juridicamente, máxime diante da ausência de prova da repercussão extrapatrimonial alegada.

Inclusive, q
uanto à alegação de que a inscrição em plataforma
“
Serasa Limpa Nome
”
impactaria negativamente o score de crédito, a jurisprudência pátria também é pacífica no sentido de que o score é cálculo estatístico baseado em diversos fatores de comportamento de consumo e histórico financeiro, cuja variação, por si só, não caracteriza dano moral, tampouco violação à LGPD
(Lei Geral de Proteção de
Dados)
, quando não demonstrado uso indevido dos dados ou ausência de consentimento.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A indevida inclusão dos dados do consumidor em plataforma de renegociação de dívida prescrita
não caracteriza hipótese de dano moral in
re

ipsa
, na medida em que “o chamado ‘Serasa Limpa Nome’

consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor,

sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios”
(STJ - Terceira Turma - REsp
n .
2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053712420238110006, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

grifo nosso

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1018879-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)”

O portal “Serasa Limpa Nome” não é órgão de restrição de crédito, mas sim uma plataforma virtual voltada ao consumidor, para fins de consulta de CPF, solicitação de empréstimos on-line, negociação de dívidas, dentre outros serviços, de modo que não há publicidade a terceiros das informações ali registradas.

Portanto, no caso, não há que se falar em situação vexatória capaz de ensejar indenização por danos morais.

DA PRESCRIÇÃO: EFEITOS JURÍDICOS E LIMITES

É incontroverso que a pretensão de cobrança está prescrita
, conforme
art. 206, §5º, I, CC.

Vejamos:

“[...]
Art. 206.Prescreve:

§ 5ºEm cinco anos:

I-
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
[...]”

Entretanto, a prescrição não extingue o direito material, mas
,
apenas paralisa a pretensão, convertendo a obrigação civil em obrigação natural
, conforme preconiza o
art. 189 do CC.

A distinção é essencial.

A obrigação natural subsiste como vínculo jurídico desprovido de coercibilidade judicial, mas não se transmuta em inexistência do débito.

Portanto, a mera existência da dívida não se torna ilícita pela prescrição.

A discussão desloca-se para saber se houve exercício coercitivo da pretensão.

DA NATUREZA JURIDICA DA PLATAFORMA E DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E DO EXERCICIO DA PRETENSÃO

Superada a questão da existência do débito que, conforme demonstrado nos autos, decorreu de relação contratual válida e não foi especificamente impugnada quanto à sua origem, passa-se à análise do ponto central da controvérsia: saber se a manutenção da dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura cobrança extrajudicial ilícita.

É necessário distinguir, com precisão técnica, três institutos distintos:

negativação em cadastro restritivo de crédito;

exercício abusivo da pretensão de cobrança;

disponibilização de informação em plataforma de negociação.

A negativação tradicional, regulada pelo art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se por

publicidade ampla a fornecedores conveniados
,
impacto direto na concessão de crédito
,
obrigatoriedade de prévia comunicação ao consumidor
e
limitação temporal de cinco anos para manutenção da anotação.

Já a plataforma “Serasa Limpa Nome”, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.103.726/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 14/05/2024), não se confunde com cadastro de inadimplentes.

Vejamos:

"
[...]
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança" e "a Serasa Limpa Nome não se confunde com o cadastro de inadimplentes, que, por sua vez, gera impacto no score de crédito do devedor.
[...]
"

Trata-se de ambiente digital de negociação, acessível mediante autenticação pessoal do próprio consumidor, cujo objetivo é viabilizar acordos com eventuais descontos.

A distinção é substancial.

Enquanto o cadastro restritivo opera como instrumento de publicidade negativa e limitação objetiva ao crédito, a plataforma de negociação não implica divulgação irrestrita a terceiros, nem gera restrição automática de crédito.

Nesse contexto, a mera manutenção de informação verdadeira acerca de débito
,
ainda que prescrito quanto à pretensão de cobrança
,
não equivale, por si só, a exercício coercitivo da pretensão.

A prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, atinge a pretensão, não o direito material. O débito subsiste como obrigação natural, destituída de exigibilidade judicial, mas não se torna inexistente ou ilícito.

Para que se reconheça cobrança extrajudicial abusiva, seria necessária a demonstração de conduta coercitiva ou constrangedora, tais como:

ameaças de judicialização indevida
,
insistência vexatória
,
exposição pública
ou
utilização de meios intimidatórios.

Nada disso foi comprovado nos autos
, a
apelante não trouxe qualquer elemento probatório que evidencie constrangimento, pressão indevida ou publicidade ampla do débito.

Outrossim, não prospera a alegação de prejuízo ao score de crédito, porquanto não comprovada qualquer redução concreta ou negativa de crédito decorrente da manutenção da informação na plataforma
, a Súmula 550 do STJ dispõe que o score de crédito é método estatístico que não constituiu banco de dados restritivo.

A simples disponibilização de informação em ambiente de negociação, cujo acesso depende de login e senha pessoais do consumidor, não caracteriza, isoladamente, exigência ativa de cumprimento nem constrição ilegítima.

Confundir plataforma de negociação com cadastro restritivo implicaria ampliação indevida do conceito jurídico de negativação, o que não encontra respaldo na legislação consumerista nem na jurisprudência consolidada.

Assim, ausente demonstração de exercício abusivo da pretensão, não se configura ilicitude apta a ensejar declaração de inexigibilidade absoluta ou condenação indenizatória.

A
ssim, inexistente a prova de prejuízo efetivo ou violação de direito da personalidade, não há falar em dever de indenizar.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
na sentença
para
12% (doze por cento)
, conforme determina o art. 85, §
11,
do CPC
, suspendendo a sua exigibilidade em relação ao autor,
diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça
(CPC -
art. 98, § 3º
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026